Tribunal: TJPA
Processo: 0083030-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083030-82.2013.8.14.0301

APELANTE: MONICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. EXPOSIÇÃO PÚBLICA DE DADOS SENSÍVEIS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$25.000,00 a título de danos morais, em razão de violação de sigilo bancário e posterior divulgação pública dos dados da autora em rede televisiva. O agravante sustenta excesso no quantum indenizatório e requer sua redução, invocando precedentes com valores inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno possui caráter protelatório a justificar seu não conhecimento; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$25.000,00 deve ser reduzido por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno constitui meio processual adequado para submeter decisão monocrática ao colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, não se caracterizando como protelatório quando há impugnação específica do fundamento central da decisão.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto proferido em agravo interno não gera nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas, conforme jurisprudência do STJ.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso.

A conduta estatal revela especial gravidade, pois agentes públicos determinaram a obtenção de extratos e contratos bancários sem autorização judicial e sem consentimento da titular, utilizando-os em procedimento administrativo e promovendo posterior divulgação pública em entrevista televisiva.

A violação do sigilo bancário, somada à exposição midiática de dados sensíveis, amplia a extensão do dano e agrava a ofensa à intimidade e à dignidade da pessoa humana.

A fixação do dano moral não se submete a tarifação e deve observar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a repercussão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da indenização.

A mera existência de precedentes com valores inferiores não vincula o arbitramento no caso concreto, sobretudo quando as circunstâncias fáticas apresentam maior gravidade e repercussão.

O valor de R$25.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado às funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil, inexistindo excesso a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno não é protelatório quando impugna especificamente o fundamento central da decisão monocrática, ainda que reitere teses já apreciadas.

A violação de sigilo bancário com posterior divulgação pública de dados sensíveis configura dano moral de elevada gravidade e autoriza indenização compatível com a extensão do dano.

O arbitramento do dano moral deve observar as circunstâncias do caso concreto, não se vinculando a valores fixados em precedentes diversos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.021, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; LGPD, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AREsp 2.130.619/SP, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083030-82.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33041264)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31591841 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo sentença proferida no 1º grau que acolheu parcialmente a pretensão, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, entendendo configurada a ofensa ao sigilo bancário, na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a multa imposta está em desconformidade com os precedentes relacionados ao caso em exame.

Afirma que em casos semelhantes, a multa imposta geralmente fica entre R$4.000,00 e R$15.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 34056825), na oportunidade a agravada expôs que o recurso manejado é meramente protelatório, não trazendo ao bojo argumentos suficientes para sustentarem a imposição de agravo interno, ao passo que se limitam a uma mera cópia de impugnações já tratadas em outras oportunidades. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso, e, caso seja conhecido, pelo desprovimento deste.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito do recurso em atenção, cabe debater acerca da preliminar de desconhecimento de recurso, arguida pela ora agravada.

A parte agravada sustenta que o presente agravo interno possui caráter meramente protelatório, por não trazer argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Contudo, verifica-se que a demanda foi julgada monocraticamente (ID 31591841), ocasião em que este Relator negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

O agravo interno, no caso, delimita com clareza a insurgência ao quantum indenizatório, buscando a reforma do decisum no ponto em que manteve a condenação em R$ 25.000,00, invocando, inclusive, julgados com valores distintos para sustentar a pretendida redução. Há, portanto, impugnação específica do fundamento central da decisão agravada , inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, a interposição do agravo interno constitui meio processual adequado para submeter a decisão monocrática à apreciação do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC. Assim, ainda que as teses já tenham sido objeto de análise anterior, não se pode atribuir, de plano, caráter protelatório ao recurso, porquanto traduz o legítimo exercício do direito de recorrer, visando à reapreciação da matéria pelo colegiado e ao exaurimento da instância.

Diante disso, conheço do recurso, e
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pela agravada.

Superada a questão preliminar, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo sentença proferida no 1º grau que acolheu parcialmente a pretensão, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, entendendo configurada a ofensa ao sigilo bancário, na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31591841):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito exclusivamente ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A sentença, amplamente fundamentada, analisou de forma minuciosa o conjunto probatório, concluindo pela ocorrência de violação indevida do sigilo bancário da autora, com posterior divulgação pública de informações sensíveis em rede televisiva, conduta perpetrada por agentes da ALEPA no exercício de suas funções.

A prova produzida é firme e coerente, no sentido de reconhecer que houve determinação da direção de pessoal da ALEPA para que servidor buscasse diretamente junto ao Banco Santander contratos e extratos bancários da autora, tais documentos foram fornecidos sem autorização judicial e sem consentimento da titular, os dados foram utilizados em sindicância; posteriormente, foram expostos publicamente pelo então Presidente da ALEPA em entrevista televisiva, fato comprovado por mídia juntada aos autos.

A conduta estatal, nesse contexto, viola o direito fundamental à intimidade; o sigilo bancário; a proteção de dados sensíveis e os limites constitucionais da atividade administrativa.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo causal — todos presentes.

O valor fixado pelo juízo a quo, R$ 25.000,00, observa adequadamente a gravidade da conduta estatal, que não apenas violou o sigilo, mas também promoveu sua exposição midiática, fato especialmente invasivo; a repercussão pública do dano; o caráter pedagógico da indenização, necessário para prevenir práticas administrativas abusivas; a proteção da dignidade da pessoa humana, reiteradamente reconhecida nos precedentes citados na própria sentença.

Não prospera a alegação de que a quantia seria exorbitante apenas porque, em outros precedentes, foram arbitrados valores inferiores.

A jurisprudência citada na sentença — inclusive do STJ e de outros Tribunais — confirma que a divulgação pública de dados pessoais caracteriza dano moral in re ipsa de maior gravidade, autorizando reparação mais elevada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais . II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa. III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ . In casu, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte . Tal não se verificou no presente feito. Precedente: AgInt no REsp 1737467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020. IV - O art . 5º, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis. V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações . VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - AREsp: 2130619 SP 2022/0152262-2, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

A indenização fixada guarda proporção com a natureza e extensão do dano, a condição das partes, o caráter sancionador/pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não se verifica excesso, mas sim adequação ao caso concreto.

Assim, não há razão jurídica para redução do quantum, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedente a Ação de Conhecimento ajuizada pela parte autora, reconhecendo a ocorrência de dano moral em razão de suposta violação ao sigilo bancário e fixando indenização no valor de R$ 25.000,00.

Portanto, a controvérsia no agravo interno restringe-se à pretensão do Estado de reduzir a indenização por danos morais de R$25.000,00.

No entanto, no agravo interno, o Estado não demonstra qualquer elemento novo capaz de infirmar essa conclusão, limitando-se, essencialmente, a reiterar que existiriam precedentes com valores menores.

Todavia, a fixação do dano moral não se submete a tarifação e deve ser apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto, observando-se diversos fatores. No caso, a conduta estatal reconhecida na sentença e mantida no decisum agravado revela especial gravidade, pois não se trata apenas de acesso indevido a informações bancárias, mas de exposição pública de dados sensíveis, com potencial lesivo ampliado pela difusão midiática, aumentando o constrangimento e a violação à intimidade.

Assim, o valor de R$25.000,00, longe de se mostrar desarrazoado, revela-se compatível com a extensão do dano e com o caráter preventivo-pedagógico da condenação, não havendo motivo jurídico para sua redução.

Ressalte-se, por fim, que a mera existência de julgados com valores inferiores, em outros processos, não vincula o arbitramento no presente feito, especialmente quando as circunstâncias fáticas podem variar significativamente (alcance da divulgação, intensidade do constrangimento, contexto e repercussão), devendo prevalecer o exame do caso concreto e o controle de proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31591841, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026